Tribunal: TJDFT
Processo: 0702172-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO DEFERIDO À PARTE ADVERSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO AGRAVO INTERNO. NÃO INCIDÊNCIA.

1. Incabível a interposição de agravo de instrumento visando à revogação da gratuidade de justiça concedida à parte adversa.

2. A aplicação da multa do agravo interno, prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, não é automática, exigindo-se para sua imposição que o agravo interno seja considerado manifestamente inadmissível ou improcedente. Precedente do STJ.

3. Agravo Interno conhecido e não provido.